Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-80.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000523-80.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO NOBUYOSHI WATANABE - CPF: 210.981.588-49 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ROBERTA MARQUES DA SILVA - CPF: 727.961.031-53 (EMBARGADO), MARCIA VALERIA MOURA ANDREACI - CPF: 251.421.188-39 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios da omissão e erro material, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido”
(N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000523-80.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA: ROBERTA MARQUES DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos
por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra acórdão de desprovimento de seu recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão de deferimento da antecipação da tutela de urgência para que a agravante autorize e custeie, no prazo de cinco dias, os procedimentos cirúrgicos prescritos no laudo médico no id 42379420 - 1. Tempo Cirúrgico: Correção de lipodistrofia lipoaspiração com enxerto de glúteo. Abdominoplastia e, 2. Tempo: cirúrgico Mastopexia com inserção de implante mamário Braquio –, com o fornecimento de todo e qualquer material requisitado para os procedimentos e pós-procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde da autora, sob de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

A embargante argumenta que padece de omissão o v. acórdão ora embargado, na medida em que, na hipótese presente,
deixou de considerar o teor da petição de ID. 189898199, que apontou que o Tema 1.069/STJ afastou a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde dos procedimentos que tenham finalidades estéticas.

Alega erro material, pois mesmo demonstrando a ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, qual seja, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, prevaleceu o entendimento de que todo e qualquer procedimento pós-bariátrica deve ser fornecido pelo plano de saúde.

Aduz
que houve o sobrestamento destes autos em 26.04.2021, portanto, por aproximadamente 3 (três) anos – retirando o caráter de urgência da solicitação e, considerando o vasto lapso temporal decorrido entre o sobrestamento e o julgamento deste Agravo de Instrumento, há a perda superveniente do requisito para concessão de tutela, impedindo a manutenção da liminar proferida nos autos originários.

Alega
“
existência de dano de difícil ou mesmo impossível reparação, materializada na sujeição da Unimed Cuiabá ao fornecimento de procedimentos cirúrgicos caríssimos e que a parte jamais terá condições de restituir aos cofres da empresa, além de inviabilizar a realização de perícia técnica para se atestar o real quadro das intervenções solicitadas
(...)”

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, seja sanada a omissão e, por conseguinte, atribuído efeito infringente de provimento ao agravo; seja sanado o erro material e reconhecida a ausência do perigo da demora capaz de justificar a concessão da tutela provisória de urgência em face de fato superveniente; alternativamente, sejam integrados ao presente acórdão os fundamentos pelos quais se aplicou a presente causa conclusão diversa ao entendimento exarado para situações idênticas a presente, em dissonância ao precedente vinculante Tema 1.069/STJ.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração, com aplicação da multa do artigo 80, VII, bem como do artigo 1.026, todos do CPC, por manifestamente protelatórios.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Diante da ausência dos requisitos para a concessão da liminar recursal, passo à análise do mérito.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

A embargante argumenta que padece de omissão o v. acórdão ora embargado, na medida em que, na hipótese presente, deixou de considerar o teor da petição de
petição de Id. 189898199, que apontou que o Tema 1.069/STJ afastou a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde dos procedimentos que tenham finalidades estéticas,
incidindo em afronta ao artigo 489, §1º, inciso VI do CPC. No mesmo sentido, cita erro material, pois mesmo demonstrando a ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, prevaleceu o entendimento de que todo e qualquer procedimento pós-bariátrica deve ser fornecido pelo plano de saúde.

Pois bem. Basta simples análise do acórdão para concluir pela ausência de omissão do Tema 1.069/STJ que afastou a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde dos procedimentos que tenham finalidades estéticas, bem como, inexiste erro material no sentido de que qualquer procedimento pós-bariátrica deve ser fornecido pelo plano de saúde.

Constou no acórdão:

“
No Relatório Médico consta: “
HPMA (RELATÓRIO MEDICO)
A paciente acima foi diagnosticada com obesidade mórbida
, ocasião em que pesava 98.500kg e media 1,52
com IMC número 42.6
. Encontra-se atualmente com peso estabilizado em 61kg, tendo perdido 37.500. IIVIC atual de 26.4.”

Para realização da cirurgia bariátrica, a ANS trouxe critérios que constam na
Diretriz de Utilização nº 27, baseada em uma resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM):

“ter entre 18 e 65 anos de idade;

apresentar quadro de obesidade mórbida há, pelo menos, cinco anos;

ter realizado tratamento clínico por, no mínimo, dois anos sem apresentar redução de peso que demonstre que a terapia foi bem-sucedida;

registrar Índice de Massa Corpórea (IMC) igual ou superior a 40kg/m2
;

não ter feito uso de álcool e drogas ilícitas pelos últimos cinco anos;

não ser um paciente psiquiátrico descompensado, em que apresentam quadros psicóticos ou demenciais e até risco de suicídio.”

Nesse passo, o procedimento de Correção de lipodistrofia lipoaspiração com enxerto de glúteo. Abdominoplastia e, cirúrgico Mastopexia com inserção de implante mamário Braquio –, com o fornecimento de todo e qualquer material requisitado para os procedimentos e pós-procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde da autora, são consideradas extensão do tratamento de obesidade mórbida, não se configurando com tratamento estético
.
”

Nesse sentido, o julgamento da Tese Firmada recentemente
-
Tema 1069, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13 de setembro de 2023:

“(i)
É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida
.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

Portanto, por não se tratar de procedimento estético, não incide a limitação imposta pelo artigo 10, II da Lei 6.656/98
.

Ademais, o sobrestamento destes autos não afastou o caráter de urgência da solicitação, visto que o procedimento se faz necessário enquanto não realizado.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024